Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603703-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0603703-65.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOSÉ PAULINHO SOUZA - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE PAULINHO SOUZA (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE PAULINHO SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029755
17/09/2024
11:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.103

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603703-
65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JOSE PAULINHO SOUZA
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
PRÉVIA AO JULGAMENTO. PEDIDO DE
P R E Q U E S T I O N A M E N T O .
REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS
DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. O prestador não tem direito a uma nova
intimação após a emissão do parecer
conclusivo, ressalvada a hipótese de
constar neste ou no parecer do Ministério
Público Eleitoral irregularidade que não foi
apontada anteriormente. Inteligência dos
artigos 72 e 73 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. É descabida a pretensão de, sob o
pretexto do prequestionamento, buscar a
revisão do entendimento da Corte, clara e
fundamentadamente exposto no acórdão
embargado.

Num. 44029755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55

3. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

4. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

5. A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em
nome do doador, emitido no ano da eleição
ou no ano imediatamente anterior.
Documentos mais antigos não são
suficientes para a prova de propriedade
contemporânea à cessão ou locação.
Precedentes.

6. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43793596) opostos por JOSE
PAULINHO SOUZA em face do acórdão nº 62.991, por meio do qual esta Corte
Num. 44029755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55

desaprovou as contas do embargante e determinou a devolução de R$ 25.466,67 ao
Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria nulidade processual prévia ao julgamento
face à não abertura de prazo para manifestação quanto ao parecer conclusivo e requer o
prequestionamento da matéria relativa à omissão de gastos na prestação de contas
parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43854607) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 15/12/2023 (id. 43787815), sexta-feira, e as razões foram protocoladas em
22/01/2024 (id. 43793596), segunda-feira, e, conforme certificado nos autos (id.
43795742), os prazos processuais estiveram suspensos entre os dias 20/12/2023 a
20/01/2024.

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
Num. 44029755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55

4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
Num. 44029755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria nulidade
processual prévia ao julgamento, consistente na falta de intimação acerca do parecer
conclusivo. Requer, em decorrência, "que seja oportunizado ao Embargante se manifestar
acerca do Parecer Conclusivo exarado pela Área Técnica da Justiça Eleitoral, sob pena
de nulidade processual".

Sucessivamente, requer o prequestionamento acerca da matéria relativa à
omissão de gastos na prestação de contas parcial, referindo que, caso mantida a decisão
atacada, verificaria-se "que o formalismo exacerbado revela excesso de zelo onde está a
faltar a razoabilidade e a proporcionalidade indispensáveis à transparência".

Também, pretende a alteração da decisão que desaprovou as suas contas e
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional ante a juntada de documentos
que comprovariam a propriedade dos veículos cedidos/locados para a campanha
eleitoral.

Pois bem.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria nulidade prévia ao
julgamento, uma vez que o prestador não tem direito a uma nova intimação após a
emissão do parecer conclusivo, nos precisos termos do contido no artigo 72 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação à prestadora ou ao prestador de
contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único
do art. 435 do CPC.
Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e
da(o) chefe de cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art.
72, o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo
emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. O disposto no art. 72 também é aplicável quando o
Ministério Público apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo
que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão
técnico.
[não destacado no original]

In casu, intimado quanto ao parecer de diligências, o prestador de contas
apresentou petição (id. 43655126) com manifestação e requereu a dilação de prazo, o
que foi indeferido (id. 43657060).

Num. 44029755 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43732323), manifestando-se pela desaprovação das contas nos termos do art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Emitido o parecer conclusivo, no qual não havia a indicação de nenhuma
irregularidade nova, o feito seguiu regularmente para o Ministério Público Eleitoral para
emissão de parecer, nos precisos termos do artigo 73 da Resolução, já transcrito,
inexistindo sequer vestígio de nulidade processual.

Portanto, o prestador somente faz jus a intimação após a emissão de parecer
conclusivo quando são apontadas irregularidades novas, das quais o prestador não foi
previamente cientificado. Ocorre que isso não aconteceu nos presentes autos.

Quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se por absolutamente
descabido, por dois motivos bastantes.

Primeiro, pois a matéria foi extensivamente abordada no acórdão embargado,
sendo especificamente tratada da questão atinente à omissão de informações na
prestação de contas parcial, com indicação da evolução da compreensão jurisprudencial
sobre a matéria e indicação de precedentes.

Segundo, pois o embargante não busca, propriamente, o prequestionamento
de algum dispositivo legal, mas sim a revisão do entendimento clara e
fundamentadamente exposto por esta Corte, o que desborda de forma manifesta do
reduzido escopo da via processual eleita.

Ainda, não é demais lembrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imperativo que a parte indique algum dos vícios autorizadores da oposição de embargos
de declaração, na forma da remansosa jurisprudência dos tribunais, da qual se colhem os
seguintes precedentes, a título ilustrativo:

(...)
3. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento pressupõe a existência, no acórdão embargado, dos
vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
(...) [TSE, ED-REspEl nº 060073808SP, rel. Min. Carmen Lúcia, publ.
16/05/2024]

(...)
4. É inviável acolher os embargos para fim de prequestionamento quando não
há vícios no acórdão embargado. Precedentes.
(...) [TSE, ED-AgR-RO-El nº 060190698/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, publ.
22/04/2024]

(...)
3. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de
declaração demanda a existência de vícios no julgado, o que não se
vislumbra na espécie.
(...) [TSE, ED-AgR-AREspE nº 060044090/MA, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, publ. 22/04/2024]
Num. 44029755 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55

(...)
2. Mesmo para fins de prequestionamento, exige–se a presença de algum
vício na decisão embargada. Precedentes.
(...) [TRE-PR, ED na PCE nº 060327583, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos,
publ. 29/01/2024]

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025
do CPC.

Ainda, com os aclaratórios, o embargante trouxe documentos assim
considerados:

i) CRLV em nome de Cesar Ferreira dos Santos, veículo de placa ETH-
5G56: comprovação da propriedade do veículo mediante documento do exercício de
2020, sendo insuficiente para afastar a determinação de recolhimento de R$ 2.500,00.

ii) CRLV em nome de Lindamir Alves da Cruz Silva: apresentado documento
do exercício de 2022 relativo a veículo de placa não legível. Compulsando a prestação de
contas apresentada, verifica-se que Lindamir Alves da Cruz Silva não consta dentre os
cedentes/locatários registrados, de modo que a apresentação de CRLV em seu nome não
surte qualquer efeito, devendo ser desconsiderado.

iii) CRLV em nome de Junio Cesar Fontoura, veículo de placa AVB-
5315: comprovação da propriedade do veículo mediante CRLV do exercício de 2020,
sendo insuficiente para afastar a determinação de recolhimento de R$ 2.500,00.

Em situação semelhante (documento datado de 2020 cedido para a
campanha de 2022), este Regional decidiu:

(...)
3. A irregularidade na comprovação contemporânea à campanha eleitoral da
propriedade de veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060266263, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
09/10/2023]

Por sua vez, seria suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado de 2021 ou 2022, como também já definido por esta Corte:

(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
Num. 44029755 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55

comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023]

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste
Regional. A título ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/09/2023; PCE nº 060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.

Em face do exposto, considera-se insuficiente a documentação apresentada,
de modo que a determinação de devolução de R$ 25.466,67 ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, permanece hígida.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e, no mérito, REJEITO-OS.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603703-65.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: JOSE PAULINHO SOUZA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA
- PR48454

DECISÃO

Num. 44029755 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029755 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2024 11:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711431212500000042982572
Número do documento: 24091711431212500000042982572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:25:55